Tribunal: CARF
Processo: 10980.932345/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932345/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.928 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
Uma vez comprovada a existência do direito creditório, é de se determinar a
homologação compensação declarada pela contribuinte, até o limite do crédito
reconhecido.
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. LEI 9.430/96. ART. 74, §§ 10 e 11.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932345/2009-38
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-37.154, e-fls. 81 e ss.), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), o qual não homologou a
compensação declarada.
A recorrente indicou na DCOMP no. 20069,62716.230908.1.3.04-3208 (e-fls. 06
e ss.) o crédito de IRRF R$ 50.549,22 (código 6800).
Após a emissão do Despacho Decisório, a contribuinte retificou a DCTF, para
reduzir o valor do débito. Conforme expõe o Julgador de origem: “como prova de seu direito
juntou aos autos cópia de correspondência interna informando o recolhimento a maior de R$
50.549,22 de IRRF (fl. 52), listagem pouco legível com o montante do imposto retido sobre
diversos fundos de investimento (recolhimento em 25/06/2008, às fls. 53-55) e extrato analítico
das aplicações no Fundo 8510-HSBC Fi Multimercado Smart 3” de Milena Zak Starostik, Victor
Pedro Paciello Gerolimich e Willian Starostik Filho (fls. 58-60)”.
No entanto, entendeu a Autoridade Julgadora que tal comprovação é insuficiente
para formação de convicção acerca da existência do direito creditório, porquanto não restou
efetivamente comprovado que no montante de R$ 5.997.020,45 já estaria computado o imposto
de R$ 50.549,22. Assim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Na sequência seguem os principais atos processuais com mais detalhes.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Reproduz-se abaixo recorte do Despacho Decisório com as informações
pertinentes:

Do Relatório da Decisão Recorrida Acórdão 06-37.154 - 1a Turma da DRJ/CTA
(e-fls. 81 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
20069.62716.230908.1.3.04-3208 (fls. 06-11), relativa à compensação do débito de R$
52.111,19 de IRRF-Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento-Renda Fixa
(código de receita 6800) do 2o decêndio de setembro/2008, com utilização do direito
creditório de R$ 50.549,22 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 25/06/2008,
de IRRF com código de receita 6800 do período de apuração 20/06/2008 (R$
6.047.569,67).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 07/10/2009 (fl. 02),
não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório,
haja vista o recolhimento efetuado em 25/06/2008 ter sido integralmente alocado ao
débito de IRRF com código de receita 6800 do período de apuração 20/06/2008.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 20/10/2009
(fl. 05), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 19-22),
apresentou, em 19/11/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 12-18,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argúi que o recolhimento de R$ 6.047.569,67 representa parte do débito de
IRRF-6800 do período de apuração 2o decêndio de junho/2008;
b) que após recalcular o tributo devido constatou que o valor a ser utilizado
no
mencionado
recolhimento
corresponderia
a
R$ 5.997.020,45, alocando em DCTF retificadora (fls. 44-50) o respectivo
pagamento;
c) que o recálculo do tributo se deve ao fato de não ter percebido que o IRRF
de R$ 50.549,22, referente a três resgates administrativos do “Fundo
8510-HSBC Fi Mult Smart 3” (fls. 52-60), já integrava o imposto apurado
de R$ 5.997.020,45;
d) que, identificado o equívoco, retificou a DCTF antes mesmo de ter ciência
do despacho decisório ora impugnado, para ajustar o valor do IRRF
efetivamente devido no 2o decêndio de junho/2008, formalizando, assim, a
existência do crédito por si aproveitado;
e) que meros erros materiais no preenchimento da DCTF original não podem
culminar na negativa do direito creditório, ainda mais em casos como o
presente, em que o equívoco já restou sanado pela transmissão de
declaração retificadora; que a verdade é que a finalidade da norma que
prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato
em plano superior à realidade da situação, em face da observância de
diversos princípios norteadores do processo administrativo;
f)
requer a reforma do despacho decisório recorrido, homologando-se
integralmente a compensação declarada.
A 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordináriaa Turma de
Julgamento da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA
Uma vez comprovada a existência do direito creditório, é de se determinar a
homologação compensação declarada pela contribuinte, até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Do Recurso Voluntário (fls. 89 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
3.
Com efeito, muito embora os Eminentes Julgadores de primeira instância tenham
reconhecido que a Recorrente retificou a DCTF do 06/2008 para informar o crédito de
IRRF pleiteado, os mesmos acabam por rejeitar a compensação, sob a premissa de que a
divergência entre os valores informados em PER/DCOMP e DCTF deveria ter sido
corrigida antes de proferido o despacho-decisório, o que impediria a sua homologação,
pela suposta falta de oportuna comprovação do pagamento indevido.
Data venia, v. acórdão recorrido olvida-se de que, apesar do equívoco na informação
originalmente prestada em sua declaração de obrigações fiscais, a Contribuinte
efetivamente realizou pagamento a maior ou indevido de IRRF no 2o decêndio de
06/2008, razão pela merece ser revisto por esse Eg. Colegiado.
De fato, embora o preenchimento da DCTF-Original não tenha sido absolutamente
perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito, é certo, por outro lado, que a
finalidade da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a
forma do ato em plano superior à realidade da situação, em face da observância de
diversos princípios norteadores do processo administrativo (v.g. legalidade,
informalismo/formalismo moderado, proporcionalidade, razoabilidade c verdade
material).
E, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a manifestação de
inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a devida
comprovação da existência do direito creditório pleiteado.
Ora, diante disso, constatando a inconsistência entre o crédito indicado na declaração de
compensação e na DCTF, a autoridade administrativa, em observância aos princípios
acima indicados deveria determinar a realização de diligencia fiscal apta a verificar o
quantum debeatur, e não partir para o extremo de rejeitá-la. Ainda mais em situação
como a presente, em que a divergência inicialmente havida em PER/DCOMP e DCTF
restou superada com a retificação da declaração e com as informações prestadas pela
Contribuinte.
A própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade administrativa o
poder/dever de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de outros
elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a adequada análise
(verdade material) do direito invocado pelos contribuintes. Nesse sentido o art. 76 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/12 dispõe:
[...]
A redação do referido dispositivo é idêntica ao do art. 65 da Instrução Normativa RFB
n° 900/08, vigente à época em que foram proferidos o despacho decisório e o acórdão
ora recorrido.
Como se vê, mesmo após os elementos de prova produzidos pela contribuinte,
persistindo dúvida quanto à informação do direito creditório ou inexatidão das
informações prestadas, a autoridade julgadora deveria ter diligenciado no sentido de
verificar, mediante exame da escrituração contábil e fiscal, o efetivo crédito a que faz
jus a Recorrente.
Nem se alegue, como faz a decisão recorrida, que constatada a divergência entre o
crédito declarado (PER/DCOMP x DCTF) deve ser não homologada a compensação.
Ora, se o rigor formal devesse imperar no âmbito dos processos de restituição ou
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

compensação, não havería razão de ser para a previsão de diligência fiscal trazida pelas
IN/RFB n°s 900/08 e 1.300/12 (arts. 65 e 76, respectivamente).
[...]
In casu, tendo o Contribuinte comprovado a existência do direito creditório pela
retificação da DCTF respectiva (o que é confirmado pela própria decisão recorrida), a
adequada apreciação das compensações era medida que se impunha. Contudo, , ao invés
de diligenciar nesse sentido, averiguando a real composição do 1RRF do 2o Decêndio
de 06/2008, a autoridade administrativa acabou optando pela solução mais simplista e
rigorosa, a não homologação do pedido.
Ora, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à consistência do crédito
requerido, impunha-se o dever do mesmo aprofundar a análise das informações
prestadas, diligenciando na busca de outros dados. Como não o fez, é evidente que o
acórdão recorrido deve ser anulado por esse Eg. Conselho, ao efeito de seja determinada
a reapreciação do PER/DCOMP pela autoridade competente, com a realização das
diligências fiscais pertinentes, garantindo, desse modo, a prevalência da verdade
material sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de primeira
instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o presente feito
deve ser baixado em diligência, como forma de propiciarmos elementos necessários à
verificação da verdade material no caso concreto. Ou seja, ainda que não se anule o
acórdão recorrido, a diligencia fiscal é medida que se impõe para a correta solução da
controvérsia, o que deverá ser determinado por esse Conselho.
4.
E, ainda que assim não fosse (ad argumentandum tantum), o fato do crédito
indicado no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado na DCTF original,
não induz ao indeferimento automático da compensação, como equivocadamente
pretende o r. decisum recorrido.
Ao contrário do que restou decidido, o simples erro (material) na indicação precisa do
crédito aproveitado pela Recorrente não pode prejudicar a compensação efetivamente
realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
Com efeito, após todas as informações já prestadas pela Recorrente desde a sua
manifestação de inconformidade, corroboradas pelos documentos acostados aos autos, a
existência do crédito pleiteado é indiscutível, impondo-se a homologação da
compensação discutida no presente processo.

Embora, inicialmente, a DCTF não indicasse crédito suficiente para a compensação, o
fato é que a retificação procedida pela empresa suprimiu tal equívoco, com a
informação correta do IRRF apurado para o período (cf. DCTF-Retificadora - fls.
79/80). Com a retificação da declaração, para ajustar o valor do IRRF efetivamente
devido na 2o Decêndio de 06/2008, a Recorrente formalizou a existência do crédito por
si aproveitado.
Consoante já destacado, a Recorrente informou na PER/DCOMP que o crédito seria
oriundo de pagamento em DARF no valor de RS 6.047.569,67, referente ao código de
receita 6800, vencimento 25/06/2008.
Tal recolhimento, na realidade, representava parte do IRRF-6800 do período de
apuração do 2o decêndio de 06/2008.
|
No entanto, após recalcular o tributo devido, a Recorrente constatou que o valor a ser
utilizado do mencionado recolhimento corresponderia a RS 5.997.020,45, alocando em
DCTF o respectivo pagamento (cf. DCTF-Retificadora).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

O recalculo do tributo (IRRF) se deve ao fato de que a Recorrente acabou não
identificando que o valor de RS 50.549,22, referente a três resgates administrativos do
"Fundo 8510— HSBC Fl Mult Smart 3", já integrava o imposto apurado (R$
5.997.020,45), o que distorceu o resultado do período.
Os extratos de apuração do IRRF, que bem demonstram o erro de cálculo antes referido
foram apresentados com a manifestação de inconformidade (doe. 06 do referido
expediente). Para que não restem dúvidas acerca da correta apuração do imposto devido
no período, a Recorrente apresenta novamente os extratos, bem como a composição
completa do
DARF em discussão (cf. planilha anexa).
Embora v. acórdão recorrido afirme que tais documentos não seriam suficientes para
formar convicção acerca do crédito, o mesmo não tece uma linha sequer para infirmá-
los, não havendo qualquer razão para desconsiderar a comprovação efetuada pela
Empresa.
A planilha abaixo evidencia esse excesso de pagamento:

Identificado o equívoco, a Recorrente retificou a DCTF respectiva, para ajustar o valor
do IRRF efetivamente devido no 2o decêndio de 06/2008, formalizando, assim, a
existência do credito por si aproveitado. |
Conforme se extrai da DCTF-Retificadora, houve, de fato, um excesso de pagamento de
IRRF da ordem de RS 50.549,22 (montante originário, sem considerar a atualização
monetária de direito => 6.047.569,67 - 5.997.020,45), o qual foi utilizado na
PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo-fiscal.
Tendo em vista tais premissas fáticas motivadoras da compensação ora em debate, tem-
se configurado o “pagamento a maior ou indevido”, passível de aproveitamento em
procedimentos de restituição/compensação (cf. artigo 74 da Lei 9.430/1996, com a
redação da pela Lei n° 10.637/2002).
Configurado o excesso de pagamento (RS 50.549,22), e retificada a DCTF apresentada,
com o recálculo do IRRF, não há como se afastar o direito creditório da Recorrente,
tampouco como ser mantida a não homologação da compensação pretendida.
[...]
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

5.
Aliás, mesmo que se entenda ter havido equívoco da Contribuinte no
preenchimento da DCTF, a verdade é que a finalidade da norma que prevê a
compensação n foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à
realidade da situação, cm face da observância de diversos princípios norteadores do
processo administrativo.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
combinado com os §§ Io c 2o, aliada aos princípios da legalidade, do informa- lismo (ou
do formalismo moderado), da proporcionalidade, da razoabilidade e da verdade material
(arts. 5o c 37, da CF/88), demonstram que a não homologação das compensações revela
rigor formal extremado da administração, incompatível com o caso concreto.
[...]
6.
Destarte, oportuno destacar que o acolhimento da pretensão da Contribuinte não
visa reduzir valores por si devidos, mas, sim, fazer prevalecer a verdade material,
evitando que lhe sejam impostas cobranças indevidas, calcadas em meros erros de
preenchimento das declarações.
[...]
7.
Pelo exposto e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
procedida à diligencia fiscal necessária à solução da controvérsia.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de
que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando a compensação
declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Reitero o que aduz a recorrente:
In casu, tendo o Contribuinte comprovado a existência do direito creditório pela
retificação da DCTF respectiva (o que é confirmado pela própria decisão recorrida), a
adequada apreciação das compensações era medida que se impunha. Contudo, , ao invés
de diligenciar nesse sentido, averiguando a real composição do 1RRF do 2o Decêndio
de 06/2008, a autoridade administrativa acabou optando pela solução mais simplista e
rigorosa, a não homologação do pedido.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Ora, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à consistência do crédito
requerido, impunha-se o dever do mesmo aprofundar a análise das informações
prestadas, diligenciando na busca de outros dados. Como não o fez, é evidente que o
acórdão recorrido deve ser anulado por esse Eg. Conselho, ao efeito de seja determinada
a reapreciação do PER/DCOMP pela autoridade competente, com a realização das
diligências fiscais pertinentes, garantindo, desse modo, a prevalência da verdade
material sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de primeira
instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o presente feito
deve ser baixado em diligência, como forma de propiciarmos elementos necessários à
verificação da verdade material no caso concreto. Ou seja, ainda que não se anule o
acórdão recorrido, a diligencia fiscal é medida que se impõe para a correta solução da
controvérsia, o que deverá ser determinado por esse Conselho.
E, ainda que assim não fosse (ad argumentandum tantum), o fato do crédito indicado no
PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado na DCTF original, não induz ao
indeferimento automático da compensação, como equivocadamente pretende o r.
decisum recorrido.
[...]
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de
que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando a compensação
declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida.
Em síntese, entende que produziu provas suficientes e, em caso de dúvida, a
Autoridade Julgadora deveria diligenciar para verificar a certeza e liquidez do crédito informado.
Como assim não o fez, cabe a anulação da decisão, requerendo, alternativamente, a conversão
em diligência.
No entanto, verifica-se que apenas a retificação da DCTF, sem apresentação de
nenhum documento hábil para demonstrar o erro ocorrido, não é suficiente para justificar o
crédito declarado. Documentos produzidos unilateralmente pela empresa e a simples retificação
da DCTF não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o crédito pleiteado. É necessária a
comprovação do erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que deu suporte
à retificação implementada.
Nesse contexto, o tributo informado na DCTF retificadora somente poderá ser
considerado como válido, caso a pessoa jurídica apresente a documentação comprobatória da
exatidão desse valor, demonstrando a apuração com os registros contábeis e fiscais que possuir.
E como nada disso foi apresentado, a Autoridade Julgadora a quo, não poderia
deferir o crédito pleiteado na ausência de sua certeza e liquidez. Em essência, não há novos
argumentos apresentados no Recurso interposto. A recorrente limitou-se a repetir as
argumentações apresentadas em sua defesa exordial. Desse modo, utilizando-se a faculdade
prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF, reproduzo as razões então expostas
pelo voto condutor da Decisão de piso, o qual enfrentou adequadamente as alegações
apresentadas pela interessada, cujas razões expostas adoto como minhas no presente voto.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Do Acórdão 06-37.154 - 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 81 e ss.)
Voto
A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 07/10/2009 (fl. 02), rastreamento no 848577409, que não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 20069.62716.230908.1.3.04-3208 (fls.
06-11) em face da inexistência do direito creditório de R$ 50.549,22 oriundo do
pagamento indevido ou a maior, em 25/06/2008, de R$ 6.047.569,67 de IRRF com
código de receita 6800 do período de apuração 20/06/2008.
Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
Verifica-se que a interessada havia confessado um débito de
R$ 6.047.569,67 de IRRF-Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento-Renda
Fixa do 2o decêndio de junho/2008 nas DCTF’s retificadoras de junho/2008
apresentadas em 26/08/2009 (ND 1002.008.2009.1810415870, às fls. 68-70),
09/10/2009 (ND 1002.008.2009.1850384185, às fls. 68 e 71-72), 05/11/2009 (ND
1002.008.2009.1820409010 e 1002.008.2009.1870378121, às fls. 68 e 73-76) e
10/11/2009 (ND 1002.008.2009.1890371151, às fls. 68 e 77-78), cujo valor foi quitado
mediante recolhimento o DARF de R$ 6.047.569,67 em 25/06/2008.
Após ser cientificada desse Despacho Decisório, em 20/10/2009, ela apresentou nova
retificadora
em
11/11/2009
para
reduzir
o
valor
desse
débito
para
R$ 5.997.020,45 (ND 1002.008.2009.1890371318, às fls. 68 e 79-80), de modo a restar
caracterizada a existência do direito creditório de R$ 50.549,22 que indica na declaração
de compensação em análise.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada alega que a diferença de R$
50.549,22 referente ao IRRF incidente sobre três resgates do “Fundo 8510-HSBC Fi
Multimercado Smart 3” (fls. 52-60), cujo valor afirma que já integrava o montante de
R$ 5.997.020,45 do imposto apurado, mas foi a ele novamente adicionado:
Como prova de seu direito juntou aos autos cópia de correspondência interna
informando o recolhimento a maior de R$ 50.549,22 de IRRF (fl. 52), listagem pouco
legível com o montante do imposto retido sobre diversos fundos de investimento
(recolhimento em 25/06/2008, às fls. 53-55) e extrato analítico das aplicações no Fundo
8510-HSBC Fi Multimercado Smart 3” de Milena Zak Starostik, Victor Pedro Paciello
Gerolimich e Willian Starostik Filho (fls. 58-60).
Contudo, entendo que tal comprovação é insuficiente para formação de convicção
acerca da existência do direito creditório, porquanto não restou efetivamente
comprovado que no montante de R$ 5.997.020,45 já estaria computado o imposto de
R$ 50.549,22.
Dessa forma, voto por confirmar a Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 31 de maio de 2012.
Assinado digitalmente
NEY KAZUO KUSAKARIBA
Relator
Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).

Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Do pedido de diligência
Não há vícios na decisão recorrida de modo a implicar em sua anulação. O crédito
que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e certo. Não pode haver
dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O onus probandi é do
contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação posterior (tácita ou
expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública, resta extinto o
débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente. Essa sistemática
viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos, favorecendo milhares de
contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez do crédito contra a
Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito
sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o
seja.
Assim, entendo não ser cabível paralisar a Máquina Pública para diligenciar em
situações como essa, porquanto acarretaria o colapso do sistema eletrônico de compensações,
considerando o universo “gigantesco” de usuários que se atrapalham com seus recolhimentos e
respectivas declarações. Com efeito, na sistemática de extinção “por ulterior homologação”, cabe
ao sujeito passivo realizar a apuração, identificar seus créditos e débitos, e apresentar suas
declarações, sempre amparadas por documentos — os quais devem ser apresentados de plano —,
quando seu pleito for indeferido pela Fazenda. Repiso o já exposto, o ônus do fato constitutivo
do seu direito é do usuário. Não deve a Fazenda Pública diligenciar em seu lugar.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Desse modo, a regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser
apresentada com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada de novas provas
(art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72). Assim, o momento processual adequado para comprovação
do crédito é com a apresentação da manifestação de inconformidade, situação em que a
interessada deveria ter apresentado os assentos contábeis demonstrando a exata apuração do
tributo no respectivo período de apuração.
Da Suspensão de Exigibilidade
Requer também a recorrente:
Outrossim, requer-se permaneça com a exigibilidade suspensa o crédito tributário objeto
do processo de cobrança n° 10980.935264/2009-90, até o final julgamento do presente
recurso, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto
no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a
exigibilidade do processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de
apreciação.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Ainda, cumpre elucidar que, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932345/2009-38

Conclusão
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital